Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0746485-50.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, diante do descumprimento[2] da obrigação de fazer outrora deferida em tutela de urgência[3], determinou o bloqueio SISBAJUD em face das rés, no limite da astreinte fixada, R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, a agravante alega que a hipótese é de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Defende que a impugnação da constrição patrimonial realizada, apenas em sede de preliminar de apelação, “seria totalmente inviável e inútil, pois o valor constrito será utilizado para o custeio imediato dos tratamentos médicos requisitados pela agravada num cenário em que inexiste vínculo jurídico entre as partes prejudicando, assim, a premissa de paridade de tratamento tutelados pelo CPC em seu art. 7o”. Nesses termos, diz ainda que a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil reparação. Aduz que a operadora responsável pelo plano assistencial em tela, Unimed Vale do Aço, ainda não se manifestou nos autos, de modo que não seria prudente adiantar todo iter processual com a implementação de medidas constritivas. Repisa que toda dinâmica fática desenvolvida não teve participação da agravante, Central Nacional Unimed, não havendo que se falar em solidariedade passiva, nos termos do art. 264 e 265 do Código Civil, já que a agravante sequer foi provocada em âmbito administrativo, tampouco impôs qualquer tipo de restrição, empecilho ou barreira contratual. Acrescenta que o bloqueio de ofício nas contas viola os artigos 412 e 537 do Código Civil, à mingua de delimitação do marco inicial e final do suposto descumprimento e de requerimento da parte interessada. Argui que a penalidade passa a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si. Postula que, tendo as astreintes equivalência à cláusula penal, devem ser limitadas à obrigação principal e podem ser aventadas a qualquer momento, desde que esta se revele insuficiente ou excessiva. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, a fim de afastar a ordem de bloqueio das contas da agravante, bem como determinar a imediata restituição dos valores que venham a ser penhorados ou levantado nos autos. Alternativamente, caso se entenda pela manutenção das astreintes, requer a redução do valor da multa, assim como a fixação de limite razoável para sua contabilização. Decido. Na espécie, a tutela provisória foi deferida, em 26.03.2020, para determinar que a agravante e as outras rés (Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. e Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda.) promovessem o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado pelo beneficiário, portador de Linfoma de Hodgkin Clássico (CID10 C 81.1), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00[4]. Dessa decisão liminar, a ré-agravante foi citada e intimada, em 26.05.2020[5], interpondo agravo de instrumento, o qual teve o efeito suspensivo indeferido e, ao cabo, negado provimento por unanimidade[6], nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIARIO PORTADOR DE CÂNCER. ATENDIMENTO EM REGIME ESPECIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. 1. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, não cabe negar cobertura ao atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98 2. Evidenciados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (AGI 0721516-68.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado: 23/9/2020, DJE: 15/10/2020) Em 24.09.2020, o juízo a quo determinou o bloqueio de contas de todas as rés, no valor limite da astreinte fixada de R$ 100.000,00, diante do não cumprimento da obrigação de forma espontânea pelas rés. Contra isso, a agravante defende a impossibilidade da medida constritiva de ofício pelo juízo de origem, a ausência de legitimidade passiva e, subsidiariamente, a revisão do prazo e valores da multa. Em primeiro plano, a ordem de bloqueio constitui mero consectário da tutela provisória já impugnada. Há preclusão quanto ao cabimento, aplicação, prazo e valor das astreintes, por outro lado a decisão ora agravada não tratou de legitimidade, solidariedade ou revisão da multa arbitrada, se atendo ao não cumprimento da tutela de urgência. No mais, a análise da questão relacionada ao cumprimento ou não da obrigação determinada liminarmente, não ficará prejudicada. E o mero bloqueio, por si só, sem ordem de levantamento em favor da parte adversa, da mesma forma não impõe a imediata análise dessa questão. Diante do relatado, o que se verifica no momento é a insistência no descumprimento recalcitrante e injustificado de uma decisão judicial não modificada, a qual impôs a agravante o reestabelecimento do plano de saúde do agravado, cuja obrigação somente poderá ser abonada após o julgamento de futura apelação. Confira-se o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que antes de apreciar o pedido de cumprimento de sentença, reduziu a multa imposta ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 5. Considerando que a recorrida não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea, mesmo tendo havido mais de uma intimação para tanto, mostra-se necessária a manutenção da multa no valor fixado pelo Juízo de origem, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0719887-93.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 12/2/2020, DJE: 3/3/2020) Portanto, ainda incerta a obrigação que depende de confirmação na sentença, de forma que inexiste ato de natureza expropriatória em desfavor da agravante, não há que permitir a imediata discussão sobre o bloqueio judicial. A propósito, na hipótese de ser julgado improcedente o pedido inicial, a quantia bloqueada será liberada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73008748, no processo de origem de no 0703276-68.2020.8.07.0020. [2] Id. 69177719, no processo originário. [3] Id. 60238668, no processo originário. [4] Id. 60238668, no processo originário. [5] Id. 66519076, no processo originário. [6] Id. 20369656 no Processo AGI de no 0721516-68.2020.8.07.0000.